Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600271-40.2024.6.16.0009
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
30/10/2024
Número: 0600271-40.2024.6.16.0009

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 19/09/2024
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Cargo - Vereador, Registro de Candidatura - DRAP Partido/Coligação, Dissolução de
Órgão de Direção Partidária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura DRAP nº 0600271-
40.2024.6.16.0009, que deferiu o Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários - DRAP do 22 -
PL, para concorrer às Eleições Municipais 2024 no município de Campo Largo. (Deferimento ao
Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários - DRAP do 22 - PL, para lançar candidatos ao
cargo de vereador, no Município de Campo Largo. Houve a comprovação da situação jurídica dos
partido na circunscrição e dos subscritores do pedido, foram juntadas as respectivas Atas de
convenção partidária, sendo confirmada a escolha dos candidatos em convenção, e foi atendido o
percentual por gênero em relação ao total de registros, garantindo-se a quota mínima de 30% de
registros para cada gênero; recurso pelo terceiro interessado Aldo Luiz Carneirode Mello por meio
do qual solicita a participação como terceiro interessado no presente feito, requer o indeferimento
do presente DRAP e a admissão de interposição de Recurso Eleitoral, alegando ser pré-candidato
pelo Partido Liberal e a ocorrência de falhas na convenção do Partido Liberal.) RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ALDO LUIZ CARNEIRO DE MELLO (RECORRENTE)
JOAO MARCOS CAVALIN CUBA registrado(a) civilmente
como JOAO MARCOS CAVALIN CUBA (ADVOGADO)
PARTIDO LIBERAL - CAMPO LARGO - PR - MUNICIPAL
(RECORRIDO)
SAMUEL CROZETA DO PARAIZO (ADVOGADO)
ALDO LUIZ CARNEIRO DE MELLO (TERCEIRO
INTERESSADO)
JOAO MARCOS CAVALIN CUBA registrado(a) civilmente
como JOAO MARCOS CAVALIN CUBA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44106950
04/10/2024
20:58
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.830

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600271-40.2024.6.16.0009 –
Campo Largo – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ALDO LUIZ CARNEIRO DE MELLO
ADVOGADO: JOAO MARCOS CAVALIN CUBA - OAB/PR125643
RECORRIDO: PARTIDO LIBERAL - CAMPO LARGO - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: SAMUEL CROZETA DO PARAIZO - OAB/PR106023
TERCEIRO INTERESSADO: ALDO LUIZ CARNEIRO DE MELLO
ADVOGADO: JOAO MARCOS CAVALIN CUBA - OAB/PR125643
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

D I R E I T O E L E I T O R A L . R E G I S T R O D E
C A N D I D A T U R A .
E L E I Ç Ã O
2 0 2 4 .
DEMONSTRATIVO DE REGULARIDADE DE ATOS
PARTIDÁRIOS (DRAP). IMPUGNAÇÃO NÃO
A P R E S E N T A D A N O P R A Z O L E G A L .
ILEGITIMIDADE RECURSAL. SÚMULA TSE Nº 11.
AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso eleitoral interposto contra a decisão
que indeferiu pedido de ingresso de filiado como
terceiro interessado no processo de registro do
Demonstrativo de Regularidade de Atos
Partidários (DRAP) do Partido Liberal (PL) de
Campo Largo, após o deferimento do DRAP e
não conheceu das alegações de nulidade da
convenção por ele deduzidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir
se o recorrente possui legitimidade recursal para
impugnar a decisão que deferiu o DRAP, após o
d e c u r s o d o p r a z o p a r a i m p u g n a ç ã o ,
considerando a ausência de matéria
Num. 44106950 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:58:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420582241000000043058042
Número do documento: 24100420582241000000043058042
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 10:47:04

constitucional e a aplicação da Súmula TSE nº
11.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recorrente, filiado ao Partido Liberal, não
impugnou o DRAP no prazo legal de 5 (cinco)
dias contados da publicação do edital, conforme
disposto no art. 57 da Resolução TSE nº
23.609/2019.

4. A Súmula TSE 11 estabelece que partidos,
candidatos ou coligações que não impugnaram o
registro de candidatura dentro do prazo legal não
têm legitimidade para recorrer da decisão que
deferiu o registro, exceto se a matéria discutida
for de natureza constitucional, o que não ocorre
no caso.

5. O recorrente alegou nulidades na convenção
partidária, tratando-se de matéria interna
corporis e de caráter infraconstitucional, não
havendo fundamento para excepcionar a
aplicação da Súmula TSE nº 11.

6. Diante da ausência de impugnação tempestiva
e da inexistência de matéria constitucional, o
recorrente não possui legitimidade recursal,
operando-se a preclusão, o que impede o
conhecimento do recurso e da matéria nele
deduzida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: A parte que não impugnou o
Demonstrativo de Regularidade de Atos
Partidários (DRAP) no prazo legal carece de
legitimidade para recorrer da decisão que deferiu
o registro, salvo em matéria de natureza
constitucional, nos termos da Súmula TSE nº 11.

Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE
nº 23.609/2019, art. 57; Súmula TSE nº 11.

Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-
REspe 158-28/RJ, Min. Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto, DJE de 23/06/2020; TSE, REspEl
06002349520206260034, Min. Luis Felipe
Num. 44106950 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:58:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420582241000000043058042
Número do documento: 24100420582241000000043058042
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 10:47:04

Salomão, j. 04/06/2021.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do recurso, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 03/10/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Aldo Luiz Carneiro Mello contra
a decisão proferida pelo Juízo da 009ª Zona Eleitoral - Campo Largo, por meio da qual não
admitiu o seu ingresso, na qualidade de terceiro interessado, nos autos de registro do
Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) do Partido Liberal - PL, depois
da sentença de deferimento (id. 44035468).

Em suas razões (id. 44035477), relata que, em 31 de julho de 2024, submeteu
sua chapa de pré-candidatos ao cargo de vereador ao então presidente do Partido Liberal,
com o objetivo de concorrer nas eleições. No entanto, em 05 de agosto de 2024, durante a
convenção partidária para a escolha dos candidatos, foi surpreendido pela condução
irregular do processo, a qual foi feita de maneira antidemocrática, em razão da reativação
da comissão provisória municipal, decorrente de uma liminar obtida por meio de mandado
de segurança (MS: 0600068-78.2024.6.16.0009).

Alega que nas deliberações realizadas pela Comissão Provisória reativada
por força da liminar, os pré-candidatos integrantes da Comissão Executiva que estavam
relacionados na outra chapa protocolada, participaram das deliberações e votaram para a
escolha da sua chapa, ferindo o princípio da imparcialidade.

Aduz ter reportado as possíveis irregularidades eleitorais por meio de uma
Notícia de Fato Eleitoral junto ao Ministério Público, que considerou tratar-se de matéria
interna corporis e deixou de instaurar o procedimento investigativo, o que impossibilitou a
impugnação tempestiva do DRAP, já que, na data de notificação, o prazo para impugnação
havia expirado.

Num. 44106950 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:58:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420582241000000043058042
Número do documento: 24100420582241000000043058042
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 10:47:04

Para reforçar sua alegação, sustenta que a omissão do Ministério Público e
a condução irregular da convenção violaram seus direitos.

Por fim, requer que seja admitido como terceiro interessado no processo e
que seja reformada a decisão que deferiu o DRAP do Partido Liberal para o pleito eleitoral
de 2024.

Em contrarrazões (id. 44035485), o Partido Liberal de Campo Largo alega
preliminarmente, a intempestividade do recurso, pois a sentença que deferiu o DRAP foi
prolatada em 22 de agosto de 2024, e o recorrente protocolou o recurso em 14 de setembro
de 2024; e a ilegitimidade recursal do recorrente, por não ter apresentado impugnação ao
DRAP dentro do prazo e por não possuir os requisitos legais previstos nos artigos 56 e 57
da Resolução TSE nº 23.609/2019 para interpor recurso.

Quanto ao mérito, defende que não houve nulidade do edital de
convocação, pois, embora tenha sido publicado pelo então presidente João Marcos
Cavalin Cuba (que foi afastado por decisão judicial), seu ato é considerado válido na data
de sua publicação.

Aduz ainda que e que o vídeo apresentado pelo recorrente foi retirado de
contexto e manejado para induzir o Juízo a erro.

Nega, por fim, que houve descumprimento do edital e afirma que o direito
de voto é restrito aos membros da Comissão Provisória e ao conselho de filiados,
conforme as normas internas do partido.

Ao final, pugna pelo não recebimento do recurso, por ser intempestivo e o
recorrente não possuir legitimidade para interpor o recurso. E, em caráter subsidiário, caso
o recurso seja recebido, requer o seu não provimento, afirmando que os atos partidários
seguiram as normas legais e foram validados corretamente.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer
opinando pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa recursal, para o fim de não
conhecimento do recurso (id. 44054457).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Num. 44106950 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:58:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420582241000000043058042
Número do documento: 24100420582241000000043058042
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 10:47:04

O recurso não merece conhecimento, pois interposto por quem não detém
legitimidade recursal.

O presente feito trata do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários
(DRAP) apresentado pelo Partido Liberal - PL em Campo Largo, para o registro dos
candidatos à eleição proporcional.

Apresentado o DRAP (id. 44035431), foi publicado o edital previsto no art.
97, §1º, do Código Eleitoral (id. 44035437) e, em 20/08/2024, foi certificado o decurso do
prazo sem a apresentação de impugnação (id. 44035440).

Verificada a regularidade dos documentos apresentados, após
manifestação favorável do Ministério Público Eleitoral (id. 44035447), o DRAP foi deferido,
por sentença proferida em 22/08/2024 (id. 44035448).

Em 26/08/2024, o recorrente, filiado ao Partido Liberal - PL, apresentou
petição afirmando que era pré-candidato e foi preterido pelo partido. Em seu arrazoado,
aponta diversas irregularidades que considera ter havido durante a realização da
convenção partidária e suscita questões relativas à destituição da Comissão Provisória do
Partido Liberal - PL em Campo Largo, que já foram objeto de debate por esta Corte no
julgamento do Mandado de Segurança nº 0600068-78.2024.6.16.0009.

Pugnou por sua admissão no feito como terceiro interessado e, ao final,
pelo indeferimento do DRAP (id. 44035454).

O Juízo da 9ª Zona Eleitoral - Campo Largo, indeferiu o pedido,
considerando a sua flagrante inadmissibilidade, pois deduzido após a prolação da
sentença e por parte ilegítima (id. 44035468).

Contra esta decisão foi manejado o presente recurso.

A par das discussões sobre o objeto e a tempestividade do presente
recurso, é fato incontestável que o recorrente não ostenta legitimidade recursal e,
portanto, o recurso não merece conhecimento.

A Súmula TSE 11 dispõe que “no processo de registro de candidatos, o
partido que não o impugnou não tem legitimidade para recorrer da sentença que o deferiu,
salvo se se cuidar de matéria constitucional”.

Num. 44106950 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:58:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420582241000000043058042
Número do documento: 24100420582241000000043058042
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 10:47:04

De acordo com o art. 57 da Res. TSE 23.609/2019, referida súmula aplica-se
a todos os legitimados para impugnar pedido de registro, exceto o Ministério Público.
Confira-se:

Art. 57. O partido, coligação ou candidato que não tenha oferecido
impugnação ao pedido de registro não tem legitimidade para recorrer da
decisão que o deferiu, salvo na hipótese de matéria constitucional (Súmula
TSE nº 11).

Na espécie, o recorrente, na qualidade de filiado ao Partido Liberal - PL,
detinha legitimidade para impugnar o DRAP, na medida em que sua irresignação se refere
à supostas nulidades da convenção partidária na qual foi originada a ata levada à registro
nos presentes autos. Nesse sentido é o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:

REGISTRO DE CANDIDATURA. ELEIÇÕES 2014. DEMONSTRATIVO DE
REGULARIDADE DE ATOS PARTIDÁRIOS (DRAP). PRESIDENTE E VICE-
PRESIDENTE DA REPÚBLICA. IMPUGNAÇÃO.PRELIMINARES. AUSÊNCIA
DE LEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL.
REJEITADAS.

1. Não obstante o art. 3º da LC 64/90 se refira apenas a candidato, partido
ou coligação, o Tribunal Superior Eleitoral possui entendimento de que o
filiado a partido político, ainda que não seja candidato, possui legitimidade
e interesse para impugnar pedido de registro de coligação partidária da
qual é integrante, em razão de eventuais irregularidades havidas em
convenção. Precedentes: AgR-REspe 32.625/PA, Rel. Min. Marcelo Ribeiro,
PSESS de 26.11.2008; RO 343/AM, Rel. Min.Edson Vidigal, PSESS de
30.9.98; RO 191/TO, Rel. Min. Eduardo Alckmin, PSESS de 2.9.98.

2. O fato de a impugnante ter-se candidatado ao cargo de deputado federal
pelo PEN não exclui o seu interesse de impugnar a coligação majoritária da
qual o seu partido faz parte. Primeiramente, porque a impugnação não se
baseia no fato de ela não ter sido indicada como candidata à Presidência da
República pela sua agremiação, mas sim em supostas nulidades ocorridas
na convenção nacional do partido. Segundo, porque, nos termos da
jurisprudência do TSE, há de certa forma um interesse coletivo de todos os
filiados de exigir de seu partido a lisura nos procedimentos e o
cumprimento das regras estatutárias (RO 191/TO, Rel. Min. Eduardo
Alckmin, PSESS de 2.9.98).

3. Em virtude do princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição,
não se exige que o filiado se insurja primeiramente no âmbito interno do
partido para somente depois recorrer ao Poder Judiciário. No caso dos
autos, a impugnante contestou o registro da Coligação Muda Brasil na
primeira oportunidade, qual seja, no prazo de cinco dias após o protocolo
do registro da coligação no TSE.

4. Preliminares rejeitadas.

(...)

(RCand nº73976, Min. João Otávio De Noronha, Publicado em Sessão em
Num. 44106950 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:58:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420582241000000043058042
Número do documento: 24100420582241000000043058042
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 10:47:04

21/08/2014)

Não obstante o recorrente tivesse legitimidade para impugnar o DRAP, não
o fazendo no prazo de 5 (cinco) dias da publicação do edital publicado em 14/08/2024,
perdeu a legitimidade para recorrer da decisão.

Com efeito, segundo a jurisprudência da Corte Superior, “a parte que não
impugnou o registro de candidatura na origem carece de legitimidade recursal, exceto se o
recurso envolver matéria constitucional, situação que não se configura nos autos. Súmula
nº 11/TSE” (AgR-REspe 158-28/RJ, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
23/6/2020).

Conforme certificado no id. 44035440, não houve apresentação de
impugnação ao requerimento de registro do DRAP, o que retira do recorrente a
legitimidade recursal.

Excepcionalmente a questão poderia ser superada se a matéria alegada
fosse de índole constitucional, o que não se verifica, pois o recorrente traz considerações
sobre suposta violação ao Estatuto do Partido Liberal, alegando irregularidades cometidas
na condução dos trabalhos de convenção partidária.

Por se tratarem de matéria infraconstitucional, essas alegações não
comportam conhecimento de ofício, em sede de recurso. Assim, sendo manifesta a
ilegitimidade recursal, operou-se a preclusão, o que obsta que esta Corte adentre ao mérito
das razões apresentadas.

Em caso similar ao dos autos, decidiu o Tribunal Superior Eleitoral:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE
CANDIDATURA. VEREADOR. ILEGITIMIDADE. IMPUGNAÇÃO AO
REGISTRO. AUSÊNCIA. SÚMULA 11/TSE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

1. No decisum monocrático, manteve–se aresto unânime do TRE/SP no qual
se deferiu o registro de candidatura do agravado ao cargo de vereador de
Valinhos/SP nas Eleições 2020, indeferindo–se o pedido de ingresso no
feito formulado pelo agravante ante a ausência de impugnação oportuna.

2. Consoante a Súmula 11/TSE, "[n]o processo de registro de candidatos, o
partido que não o impugnou não tem legitimidade para recorrer da sentença
que o deferiu, salvo se se cuidar de matéria constitucional". Óbice que
incide também a candidatos e coligações, nos termos do disposto no art. 57
da Res.–TSE 23.609/2019.

3. No caso dos autos, na linha do parecer ministerial, está correta a
conclusão do TRE/SP em indeferir "o ingresso de Gilberto Aparecido
Borges como terceiro interessado ao presente processo, uma vez que não
impugnou, a tempo e modo, a candidatura".
Num. 44106950 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:58:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420582241000000043058042
Número do documento: 24100420582241000000043058042
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 10:47:04

4. Ao contrário do que supõe o agravante, descabe reabrir prazo para
impugnação em sede recursal, haja vista o instituto da preclusão.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(TSE - REspEl: 06002349520206260034, Min. Luis Felipe Salomão, j.
04/06/2021)

Conclui-se, pois, que transcorrido o prazo para impugnação ao DRAP,
operou-se a preclusão, o que impede o ingresso do filiado como terceiro interessado e o
revolvimento das matérias por ele alegadas, mormente quando apresentadas após a
sentença de deferimento.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso interposto, ante a
ilegitimidade recursal de Aldo Luiz Carneiro Mello, mantendo a sentença que deferiu o
Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários - DRAP do Partido Liberal (PL) de
Campo Largo.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600271-
40.2024.6.16.0009 - Campo Largo - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA
CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE: ALDO LUIZ CARNEIRO DE MELLO - Advogado do(a)
RECORRENTE: JOAO MARCOS CAVALIN CUBA - PR125643
- RECORRIDO: PARTIDO LIBERAL - CAMPO LARGO - PR - MUNICIPAL - Advogado do(a)
RECORRIDO: SAMUEL CROZETA DO PARAIZO - PR106023

Num. 44106950 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:58:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420582241000000043058042
Número do documento: 24100420582241000000043058042
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 10:47:04

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do recurso, nos termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 03.10.2024

Num. 44106950 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:58:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420582241000000043058042
Número do documento: 24100420582241000000043058042
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 10:47:04